Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-36.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011377-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL INTERPOSTO PELO DEVEDOR/RECORRENTE – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Instrumental interposto, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, conclui-se a efetiva constituição do devedor em mora, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo credor fiduciário para o endereço declinado pelo próprio devedor fiduciante que a recebeu.

Logo, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, de rigor, portanto, a manutenção da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1011377-36.2021
.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOÃO LUIZ VILAS BOAS SOARES
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Instrumental interposto pelo Recorrente.

Inconformado, insurge-se o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o Branco Agravado não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes estabelecidos no § 2.º, do art. 2.º, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.º 72 do STJ.

Sustenta que a instituição financeira Recorrida não instruiu o processo com aviso de recebimento, o que enseja a ausência de constituição da mora do devedor.

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada para revogar o
decisum
que determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Contrarrazões ao ID. 100705962.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOÃO LUIZ VILAS BOAS SOARES
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Instrumental interposto pelo Recorrente.

Ressai dos autos que
JOÃO LUIZ VILAS BOAS SOARES
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1002898-58.2019.8.11.0086, movida pela instituição financeira denominada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores, indeferi o pedido liminar postulado pelo Agravante.

Quando da análise do mérito do Instrumental, por decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

As partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo ao Agravado o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo RENAULT, SANDERO AUTH 10, PLACAS PWT7448.

Contudo, o Agravante tornou-se inadimplente a partir de 12/08/2019, motivo pelo qual o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão do bem dado em garantia, na qual obteve medida liminar favorável, com ordem de busca e apreensão do bem.

Inconformado, o Recorrente alega que não houve a comprovação da sua constituição em mora, infringindo o determinado pelo art. 2.º, § 2.º, do Decreto Lei 911/69.

A matéria em apreço, além de estar regulamentada no Decreto 911/69, possui entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça.

A norma citada, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.

O parágrafo 2.º, do artigo 2.º, do Decreto alhures, com redação dada pela Lei 10.931/2004, preconiza que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Depreende-se dos autos que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato e entregue ao destinatário, conforme se extrai dos IDs. 26590482 e 26590493 (autos de origem).

Com efeito, em que pesem aos argumentos perfilhados pelo Agravante, não vislumbro na espécie a plausibilidade do direito alegado, pois o Agravante foi regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato.

Neste sentido colaciono alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. Segundo o caput do art. 3.º do DL 911/69, uma vez comprovada a mora do devedor, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciamente é medida que se impõe – É válida a constituição em mora realizada por meio de notificação extrajudicial enviada por via postal com aviso de recebimento, devidamente entregue no endereço informado pelo devedor na celebração do contrato. (TJ-MG – AI: 10000205926520001, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/03/2021, 14.ª Câmara Cível. Data de Publicação: 04/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. In casu, como devidamente comprovada a constituição e mora, a inicial deve ser recebida, com deferimento da medida liminar de busca e apreensão, visando cumprir o rito especial prescrito pelo Decreto Lei n.º 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada. (TJ-MS – AI: 14063285320208120000, Relator: Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020).

Nessa esquadra processual, perfectibilizada a constituição em mora do Agravante, não há razões para a modificação do decisum proferido de acordo com a orientação jurisprudencial.

Com essas considerações, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Inconformado, o Recorrente interpôs o vertente Agravo Interno, no qual requesta a reforma do
decisum
objurgado.

Na hipótese, em que pesem às alegações lançadas pelo Recorrente de que não foi constituído em mora pela instituição financeira Recorrida, examinando detidamente o caderno processual e a documentação que o acompanha, observo que o Banco Agravado encaminhou notificação extrajudicial para o endereço informado pelo Recorrente no contrato e, inclusive, referida notificação foi entregue ao destinatário/Agravante, como se vê do ID. 26590483 – autos principais.

Diante deste cenário, tenho como devidamente comprovada a constituição do devedor em mora, eis que foi encaminhado ao seu endereço a notificação extrajudicial, informando-o da pendência do débito objeto da demanda.

Sob tal prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

A propósito, em conformidade com o entendimento do STJ, há entendimento pacificado nesta Corte que, para a constituição do devedor em mora, basta que o credor fiduciário encaminhe a notificação- extrajudicial para o endereço apresentado pelo devedor fiduciante no contrato de mútuo respectivo; aliás, nota-se que o Agravante de alguma forma tomou ciência da referida carta de notificação, tanto é verdade que acionou Judiciário para pleitear a restituição do veículo apreendido.

Logo, uma vez demonstrada a constituição do Agravante em mora, é de rigor a manutenção do
decisum
objurgado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por esta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”
(TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
(TJMT - RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).

Portanto, não merece guarida o pleito do Recorrente, eis que devidamente constituído em mora.

Por tais considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume o
decisum
tal como prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021